Tribunal: TJES
Processo: 5012954-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NA DATA DA EVASÃO DO APENADO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO TEMPO REMANESCENTE DA PENA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado à pena de 14 anos de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/04/1999, contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. O apenado evadiu-se em 19/01/2010, quando ainda restavam 11 anos, 9 meses e 5 dias de pena a cumprir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória deve ser reconhecida, considerando a alegação de que, à época da prática do delito (1995), não havia causas interruptivas previstas no art. 117, V e VI, do Código Penal, ou se o prazo prescricional deve ser contado a partir da evasão do sentenciado, regulando-se pelo tempo remanescente da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória não se inicia na data do trânsito em julgado quando o apenado já se encontrava cumprindo a pena, mas sim a partir da interrupção da execução, nos termos do art. 112, II, do Código Penal.

4. A evasão do sentenciado constitui causa de interrupção da execução, de modo que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da fuga.

5. Nos casos de evasão, o prazo prescricional é regulado pelo tempo restante da pena a cumprir, consoante previsão do art. 113 do Código Penal.

6. Restando mais de 11 anos de pena, o prazo prescricional corresponde a 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal.

7. Entre a data da evasão (19/01/2010) e a presente data não transcorreu prazo superior a 16 anos, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional da pretensão executória se inicia na data da evasão do apenado, nos termos do art. 112, II, do Código Penal.

2. Nos casos de evasão, a prescrição é regulada pelo tempo de pena remanescente, conforme art. 113 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, II; 112, II; 113; 117, IV, V e VI; 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.125.952/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, HC nº 627.646/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; TJPR, Agravo em Execução Penal nº 4002520-39.2024.8.16.4321, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, 4ª Câmara Criminal, j. 26.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012954-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDECIR PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NA DATA DA EVASÃO DO APENADO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO TEMPO REMANESCENTE DA PENA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado à pena de 14 anos de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/04/1999, contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. O apenado evadiu-se em 19/01/2010, quando ainda restavam 11 anos, 9 meses e 5 dias de pena a cumprir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória deve ser reconhecida, considerando a alegação de que, à época da prática do delito (1995), não havia causas interruptivas previstas no art. 117, V e VI, do Código Penal, ou se o prazo prescricional deve ser contado a partir da evasão do sentenciado, regulando-se pelo tempo remanescente da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória não se inicia na data do trânsito em julgado quando o apenado já se encontrava cumprindo a pena, mas sim a partir da interrupção da execução, nos termos do art. 112, II, do Código Penal.

4. A evasão do sentenciado constitui causa de interrupção da execução, de modo que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da fuga.

5. Nos casos de evasão, o prazo prescricional é regulado pelo tempo restante da pena a cumprir, consoante previsão do art. 113 do Código Penal.

6. Restando mais de 11 anos de pena, o prazo prescricional corresponde a 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal.

7. Entre a data da evasão (19/01/2010) e a presente data não transcorreu prazo superior a 16 anos, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional da pretensão executória se inicia na data da evasão do apenado, nos termos do art. 112, II, do Código Penal.

2. Nos casos de evasão, a prescrição é regulada pelo tempo de pena remanescente, conforme art. 113 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, II; 112, II; 113; 117, IV, V e VI; 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.125.952/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, HC nº 627.646/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; TJPR, Agravo em Execução Penal nº 4002520-39.2024.8.16.4321, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, 4ª Câmara Criminal, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
VALDECIR PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0006926-49.2007.8.08.0035, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que, na época da prática do delito, não havia as causas interruptivas previstas no art. 117, V e VI, do Código Penal, de modo que entre o trânsito em julgado do acórdão e a presente data transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15917737), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
VALDECIR PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0006926-49.2007.8.08.0035, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, já que, na época da prática do delito, não havia as causas interruptivas previstas no art. 117, V e VI, do Código Penal, de modo que entre o trânsito em julgado do acórdão e a presente data transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia a ser dirimida no presente recurso se cinge à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória estatal.

Na visão do agravante, como na data da prática do delito, no ano de 1995, ainda não havia a previsão das causas de interrupção da prescrição previstas no art. 117, IV, V e VI, do CP, o termo inicial deve ser a data de trânsito em julgado, ocorrido em 19/04/1999.

Ademais, afirma que, como o apenado se evadiu, a prescrição se regula pelo tempo remanescente da pena, logo, a prescrição da pretensão executória se deu em 19/04/2015.

A despeito dos argumentos defensivos, não vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão executória, vejamos:

O apenado foi condenado a uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão por crime praticado em 01/11/1995, a qual transitou em julgado na data de 19/04/1999.

No entanto, em 19/01/2010, o apenado se evadiu, enquanto ainda restavam 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de pena para cumprimento.

Ora, considerando que o apenado deu início ao cumprimento de pena e, posteriormente se evadiu, não se pode considerar como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado, mas sim a partir da interrupção do cumprimento da pena, que, no caso, deu-se com a evasão, consoante previsto no art. 112, II, do Código Penal:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

(...)

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DO “DECISUM” . NÃO ACOLHIMENTO. FUGA DO SENTENCIADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NA DATA DA EVASÃO DO PRESO E DEVE SER REGULADO PELO TEMPO REMANESCENTE DE PENA (ART. 112, INC . II E ART. 113, AMBOS DO CP). CONCURSO DE CRIMES. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA DE CADA UM DOS DELITOS, ISOLADAMENTE . INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CP. RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art . 119 do Código Penal.” (STJ - EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.125 .952/SP - relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - julgado em 23.11.2021 - DJe de 29.11 .2021).
“Assim, para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, deve se ter como marco inicial a data em que se interrompeu a execução da pena, regulada pelo tempo restante da pena, conforme arts. 112, II, e 113 do CP. (HC n . 627.646/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).
(TJ-PR 40025203920248164321 * Não definida, Relator.: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 26/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024)

E nos casos de evasão, o prazo prescricional é regulado pelo tempo restante da pena, de acordo com a previsão do art. 113 do Código Penal, logo, considerando que restavam 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de pena para cumprimento, a prescrição se dá em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal.

Feitas tais considerações, vislumbra-se que entre 19/01/2010 e a presente data não transcorreu período superior a 16 (dezesseis) anos, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão executória estatal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.